Tribunal: TJDFT
Processo: 0048406-41.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ PAULO COSTA SAMPAIO, JOSE ROBERTO ARRUDA, JOSE GERALDO MACIEL, MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA e DISTRITO FEDERAL em face ao acórdão proferido no ID 66421740 (ID 66834435, 66835244, 66836547 e 66876462). Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 1102